Tribunal: TJDFT
Processo: 0052188-42.2016.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No PROCESSO: 0052188-42.2016.8.07.0000 EMBARGANTE: FRANCISCO DE ASSIS FREIRE DA COSTA, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS INTERESSADO: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. Intime-se a parte Exequente para que se manifeste acerca dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos pelo Executado no ID 26170863. Cumpra-se. Brasília, 14 de junho de 2021. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator